Tribunal: TJES
Processo: 0016455-86.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016455-86.2015.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RAQUEL GAVA PARAHYBA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DEPÓSITO BANCÁRIO NÃO LANÇADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA DO BANCO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE EXIBIÇÃO DE PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Raquel Gava Parahyba contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos de Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida em face do Banco do Brasil S/A, que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valor não creditado em conta corrente e de compensação por danos morais. A autora afirma ter depositado R$ 72.000,00 em espécie e R$ 3.696,00 em cheque, mas apenas R$ 18.150,00 e o valor do cheque teriam sido lançados em sua conta, pleiteando a devolução de R$ 53.850,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do banco, à luz do art. 344 do CPC e do CDC, autoriza a presunção de veracidade das alegações da autora; e (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor alegadamente não creditado diante da inversão do ônus da prova e da omissão da instituição financeira na produção de provas requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revelia regularmente decretada, no presente caso, atrai os efeitos do art. 344 do CPC, não se aplicando as exceções do art. 345, haja vista a ausência de qualquer indício de inverossimilhança nas alegações da autora e a inexistência de prova em sentido contrário.

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o que autoriza, com base no art. 6º, VIII, a inversão do ônus da prova, deferida no curso do processo em razão da hipossuficiência da autora e da verossimilhança de suas alegações.

Após a inversão probatória, cabia exclusivamente ao banco demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora, especialmente por meio das imagens das câmeras de segurança da agência bancária, cuja exibição foi requerida e determinada judicialmente, mas não cumprida pela instituição financeira.

A omissão do banco em apresentar as imagens de segurança, somada à revelia e à ausência de justificativa plausível para o descumprimento da ordem judicial, autoriza a admissão como verdadeiros os fatos que se pretendia provar, nos termos dos arts. 396 e 400 do CPC.

É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ, sendo devido o ressarcimento do valor de R$ 53.850,00 não creditado, com atualização monetária e juros legais.

Não há elementos concretos que demonstrem abalo à esfera extrapatrimonial da autora a justificar a condenação por danos morais, inexistindo comprovação de lesão à honra, imagem ou dignidade, nem foi indicado o valor pretendido a esse título, conforme exigido pelo art. 292, V, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A revelia regularmente decretada, em conjunto com a inversão do ônus da prova e a ausência de impugnação ou produção de provas pela parte ré, autoriza a presunção de veracidade das alegações da autora.

É devida a restituição de valores não creditados em conta bancária quando demonstrada a falha na prestação do serviço bancário, cabendo à instituição financeira, em razão da inversão do ônus da prova, comprovar o correto processamento da operação.

A ausência de fornecimento de documentos solicitados judicialmente, como imagens de segurança, admite a presunção de veracidade dos fatos que com eles se pretendia provar, nos termos do art. 400 do CPC.

A responsabilidade da instituição financeira por falhas em operações bancárias é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 344, 345, 373, § 1º, 396, 398 e 400; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC/2015, art. 292, V.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016455-86.2015.8.08.0011

APELANTE:
RAQUEL GAVA PARAHYBA

APELADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
deste recurso e passo ao seu julgamento.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
RAQUEL GAVA PARAHYBA
contra sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Restituição de Valores c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedentes os pedidos autorais de restituição de valores que alega ter depositado, conforme sentença lançada às fls. 227/234 dos autos físicos.

O cerne da controvérsia reside em um depósito efetuado pela apelante em agência do Banco do Brasil, ocasião em que afirma ter entregue à funcionária da instituição financeira a quantia de R$ 72.000,00 em espécie, além de um cheque no valor de R$ 3.696,00, sem ter pego o referido recibo. Contudo, apenas cerca de sete meses após a transação, ao consultar sua conta bancária, constatou que haviam sido creditados apenas R$ 18.150,00 em dinheiro, além do referido cheque, resultando em uma divergência de R$ 53.850,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais), solicitando esclarecimentos e o recibo.

O réu não apresentou contestação, tendo a parte autora requerido o reconhecimento da revelia e a aplicação de seus efeitos (fl. 38). Em sentença (fl. 39), o juízo de primeiro grau reconheceu a revelia, contudo, afastou tais consequências, sob o fundamento de que não implica presunção absoluta de veracidade dos fatos, julgando antecipadamente improcedente o pedido. Contra essa sentença foi interposta apelação (fl. 60-69), a qual foi provida para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com abertura de fase instrutória.

Após o retorno dos autos à origem, a ora apelante requereu a inversão do ônus da prova com a juntada de imagens das câmeras de segurança da agência bancária e a produção de prova testemunhal (fls. 107/108). O juízo deferiu os pedidos (fls.110/113), intimando o banco à apresentação dos documentos e autorizando a oitiva de testemunhas, contudo as imagens não foram apresentadas.

Após a audiência, foi proferida a r. sentença (fls. 227/234), na qual o juízo de origem reconheceu novamente a revelia do banco, mas reforçou que seus efeitos não são absolutos, diante da ausência de verossimilhança das alegações da autora. Fundamentou a improcedência dos pedidos iniciais na inconsistência entre os valores que a apelante afirma ter mantido em espécie e a realidade financeira do casal, considerando inverossímil que guardassem em casa R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais) sem qualquer lastro documental. Ressaltou, ainda, a demora de quase sete meses para questionar o valor depositado, a ausência de comprovação de poupança ou de intenção concreta de reforma do imóvel e a fragilidade tanto da prova testemunhal quanto do depoimento pessoal da autora, concluindo que, mesmo diante das provas produzidas, não houve demonstração mínima da existência dos valores alegadamente depositados.

Irresignada, a apelante interpôs embargos de declaração e posteriormente o presente recurso aduzindo, em síntese que:

I)
depositou o valor de R$ 72.000,00 (em dinheiro) e R$ 3.696,00 (em cheque) junto à agência do banco recorrido, sem solicitar recibo de entrega por confiar na gerente da instituição, vindo posteriormente a constatar uma discrepância de R$ 53.850,00 entre o valor efetivamente depositado e aquele creditado em sua conta;
II)
a relação entre as partes é regida pelo CDC, devendo haver a inversão do ônus da prova em seu favor;
I
I
I)
devido a falta de contestação pelo banco, a revelia deveria levar à presunção de verdade dos fatos alegados em sua inicial;

I
V
)
a anulação da primeira sentença pelo tribunal de apelação já indicava a necessidade de aplicação da presunção de veracidade e a inversão do ônus da prova;
V
)

o banco não forneceu documentos internos, como imagens de câmeras ou relatórios de investigação interna, que pudessem esclarecer a suposta discrepância nos depósitos; e
V
I
)
que o tribunal
a quo
não considerou adequadamente as provas que ela forneceu, bem como as consequências jurídicas da revelia no caso concreto.

Pois bem.

Inicialmente, como bem pontuado pelo juízo
a quo
e conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, sabe-se que a revelia, ainda que decretada, não implica presunção absoluta da veracidade dos fatos alegados na exordial conforme dispõe o Código de Processo Civil:

Art.
345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344,
se
:

(...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

Contudo, em detida análise dos autos, verifico que no caso em tela não se configura nenhuma das hipóteses excepcionais elencadas no dispositivo supracitado, motivo pelo qual entendo ser procedente o pleito da apelante.

Data vênia
ao nobre juízo de origem, mas não se pode acolher a conclusão de que seria improvável o casal manter consigo a quantia mencionada, tampouco a alegação de que a apelante demorou excessivamente para buscar esclarecimentos. Tais ilações, baseadas em juízos subjetivos de plausibilidade, não podem prevalecer diante da revelia regularmente decretada e da ausência de provas técnicas que cabia exclusivamente à instituição financeira produzir.

Sabe-se que competia à apelante apresentar os elementos de prova disponíveis para amparar sua narrativa, o que efetivamente fez ao juntar o recibo obtido, indicar testemunhas, prestar depoimento pessoal e anexar outros documentos que estavam ao seu alcance, demonstrando diligência no cumprimento do seu ônus inicial de prova.

Ademais, em face da natureza da relação jurídica de consumo estabelecida, é aplicável o disposto no art. 6º, VIII, do CDC, que admite a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, quando verossímil a alegação ou caracterizada a hipossuficiência, situação verificada nos autos em análise:

A
rt. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Complementa-se esse entendimento com o art. 373, §1º, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Assim, uma vez deferida a inversão do ônus da prova (decisão de fls. 110–113), incumbia exclusivamente ao Banco do Brasil, na condição de fornecedor de serviços bancários e detentor dos meios probatórios, mesmo revel, juntar os documentos solicitados pelo juízo.

Entretanto, observa-se que embora intimado a apresentar as imagens das câmeras de segurança relativas ao depósito, o banco permaneceu inerte. Tal conduta omissiva é ainda mais reveladora quando contrastada com sua atuação posterior, em que juntou aos autos (fls. 149) extratos das movimentações financeiras do cônjuge falecido da autora, demonstrando plena capacidade de atendimento às ordens judiciais e, portanto, ausência de justificativa plausível para o não cumprimento da determinação relativa ao fornecimento das imagens.

Importa destacar que a apresentação de gravações de segurança em casos dessa natureza é medida corriqueira e essencial à elucidação de controvérsias sobre operações bancárias, pois tais registros permitem verificar a dinâmica do atendimento e a efetiva entrega de numerário a preposta da instituição. Nesse ponto, o Código de Processo Civil dispõe:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 398. O requerido dará sua resposta nos 5 (cinco) dias subsequentes à sua intimação.

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I - o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do
art. 398.

No caso concreto, tratando-se de relação de consumo e diante da inversão do ônus da prova, cabia ao banco demonstrar os documentos solicitados, ônus do qual se omitiu por completo, sem qualquer justificativa para o descumprimento da ordem.

Não se mostra juridicamente admissível que, ciente e omissa de sua responsabilidade probatória, a apelada limite-se a alegar fragilidade das provas produzidas pela apelante, como o fez em fls. 213-214, quando era sua a incumbência de trazer aos autos os elementos técnicos necessários à elucidação dos fatos controvertidos.

Ademais, embora a r. sentença recorrida registre como questionável a ausência de solicitação imediata do recibo pela autora, tal circunstância não pode ser interpretada em seu desfavor. Especialmente diante do contexto de vulnerabilidade vivenciado pela apelante tanto na qualidade de consumidora quanto em razão do falecimento recente de seu cônjuge, não se mostra razoável exigir-lhe comportamento técnico e assertivo frente a falha de um preposto bancário. O fornecimento do comprovante da operação é obrigação da própria instituição financeira, que deve adotá-lo como procedimento automático, não sendo legítimo transferir ao consumidor o ônus por uma conduta que cabia exclusivamente ao fornecedor.

Assim, nos termos do art.14 do Código de Defesa do Consumidor, a falha na prestação do serviço bancário atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, que responde independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor.

Esse entendimento é reforçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479/STJ
– “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Diante desse conjunto, impõe-se o reconhecimento da revelia e de seus efeitos, nos termos do art.344 do Código de Processo Civil, com a presunção de veracidade dos fatos articulados na petição inicial. Ainda que tal presunção não seja absoluta, mostra-se plenamente aplicável no caso concreto, especialmente diante dos fatos relatados pela apelante, da ausência de impugnação específica e da inércia da parte ré quanto ao ônus que lhe competia, notadamente após a inversão probatória determinada nos autos. A falta de manifestação, mesmo após expressa intimação judicial, reforça o desinteresse da apelada em se desincumbir do encargo que lhe foi atribuído, conferindo consistência adicional à versão apresentada pela ora apelante.

Por fim, no que se refere ao pedido de indenização por danos morais, entendo que este não merece acolhido.

A fundamentação da apelante quanto ao dano moral resumiu-se à alegação de que se sentiu afetada pelos questionamentos sobre o montante entregue, sem, contudo, apresentar qualquer elemento concreto que demonstrasse abalo à sua esfera extrapatrimonial. Além disso, deixou de indicar o valor pretendido a esse título, o que constitui requisito essencial, reforçando a ausência de individualização do suposto dano, nos termos do art. 292, V, do CPC/2015.

No caso concreto, não se verifica qualquer violação à dignidade, à honra ou à integridade psíquica da autora, sendo os fatos narrados insuficientes para justificar o pleito requerido.
Por essas razões,
rejeito o pedido de indenização por danos morais
.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do recurso e, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença a fim de reconhecer a revelia e seus efeitos, determinando a restituição do valor de R$ 53.850,00 (cinquenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros de mora e correção monetária nos termos legais, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES.

CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.